Tribunal: TJBA
Processo: 8001242-48.2021.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001242-48.2021.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERESA JOSEFA DE MACEDO

Advogado(s)
:
HUMBERTO ANDRADE SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco C6 S.A. contra acórdão que, ao prover parcialmente recurso da autora, majorou a indenização por danos morais, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, suspendeu os descontos relacionados ao contrato nº 010014906606 e fixou multa em caso de descumprimento.

O embargante alega omissão quanto à compensação de eventuais valores depositados à autora e questiona a fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de compensação dos valores que o Banco C6 S.A. afirma ter depositado na conta da autora, e se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão quanto à necessidade de compensação de eventuais valores já depositados, de modo a evitar enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Inexistência de omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios, que foram corretamente arbitrados com base no valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para integrar o acórdão, esclarecendo que, na apuração dos valores a serem devolvidos em dobro, deverão ser compensados eventuais valores comprovadamente depositados pelo Banco na conta da autora.

Tese de julgamento:

"1. Na repetição do indébito em dobro, devem ser compensados os valores comprovadamente depositados pela instituição financeira na conta da parte autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

2. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa é válida, não configurando omissão ou erro material."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CC, art. 884; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em Apelação Cível nº 8001242-48.2021.8.05.0213, em que figuram como parte embargante
BANCO C6 S.A.
e parte embargada TERESA JOSEFA DE MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões. Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator